Tribunal: TJDFT
Processo: 0009337-03.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009337-03.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 38232260, com vista a retificar a requisição de precatório expedida em favor do espólio de CARLOS SEVERIANO DE MELO para que conste o nome dos novos beneficiários nas suas devidas proporções, com a incidência do IPCA-E, foi deferido o destaque dos honorários contratuais, além de habilitar os sucessores do servidor falecido. Ademais, as partes foram intimadas para esclarecer se houve o pagamento do PCT PJE 0000903-10.2016.8.07.0000, expedido em favor de CARLOS SEVERIANO DE MELO. No ID: 38963704, o SINDIRETA informou que não houve o pagamento do citado precatório. O Distrito Federal não se pronunciou (ID: 39421466). Pois bem, acerca do tema adoto o entendimento de que a impugnação quanto ao crédito exequendo pode ser formulada nos autos da execução até a sua extinção, que se dará quando alcançada quaisquer das hipóteses elencadas no art. 924 do Código de Processo Civil, dentre elas, o pagamento. Os créditos inscritos no Precatório PJE 0000903-10.2016.8.07.0000, expedido em favor de CARLOS SEVERIANO DE MELO não foram adimplidos, o que autoriza a atualização de cálculos. Nesse quadro e condizente com a decisão de ID: 38232260, a correção monetária de débitos contra a Fazenda Pública de natureza não tributária deve ser realizada pela variação do INPC; e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Igualmente conforme estipulado na decisão de ID: 38232260, deve-se adotar quanto ao crédito de CARLOS SEVERIANO DE MELO, as quotas sucessórias da viúva meeira MARGARIDA GONÇALVES DE MELO, na proporção de 50% (cinquenta por cento), e dos herdeiros CARLOS SEVERIANO DE MELO FILHO, NEURILENE GONÇALVES DE MELO SALDANHA, RONNYCLEIA GONÇALVES DE MELO MARQUES, NEURIVANIA GONÇALVES DE MELO e RONDYNEY GONÇALVES DE MELO, na proporção de 10% (dez por cento) para cada um, abatido do valor total o percentual de 20% (vinte por cento), referente ao crédito devido a MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA. À Contadoria Judicial. Elaboradas as planilhas, às partes. I. Brasília, 10 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador